Tribunal: TJMT
Processo: 1020031-04.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020031-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA MUNIZ SILVA - CPF: 747.438.309-82 (RECORRENTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (RECORRIDO), NAARA FRANCIELLE DE LIMA - CPF: 115.777.966-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020031-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1020031-04.2024.8.11.0001

Recorrente: Ângela Maria Muniz Silva

Recorrido
: Secon Assessoria e Administração de Seguros Ltda e Banco Bradesco S.A.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
CONTRATO COM ASSINATURA IMPUGNADA PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas complexas que exigem a necessidade de perícia para seu deslinde ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais em inteligência ao
artigo 3º da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a identidade entre a assinatura firmada no contrato objeto da lide e aquela constante do documento pessoal da parte não pode ser confirmada a olho nu, imprescindível a realização de
perícia

grafotécnica
para a efetiva averiguação da sua autenticidade, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020031-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1020031-04.2024.8.11.0001

Recorrente: Ângela Maria Muniz Silva

Recorrido
: Secon Assessoria e Administração de Seguros Ltda e Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Ângela Maria Muniz Silva
.

Ação:
Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.

243566654):
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 243566662):
defende a anulação da sentença para reconhecer a necessidade de perícia grafotécnica.

Contrarrazões (Id’s. 243566665 e 243566667):
pugnam pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020031-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1020031-04.2024.8.11.0001

Recorrente: Ângela Maria Muniz Silva

Recorrido
: Secon Assessoria e Administração de Seguros Ltda e Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora ante a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória, em que se buscava pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação das recorridas, ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial a autora sustenta que
recebia seu benefício previdenciário em conta corrente junto ao Banco Bradesco S.A.,

ora

recorrido,

alega que

foi surpreendida com descontos indevidos efetuados pela
Secon Assessoria e Administração de Seguros Ltda,
no valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais), em razão de suposto seguro contratado, no entanto desconhece a dívida.

Ao procurar o banco recorrido, em busca de resposta, visto que não realizou nenhum empréstimo, foi informada que os valores eram devidos.

A empresa de seguros por sua vez alega que os descontos são devidos, não existindo qualquer ato ilícito por sua parte, como meio probatório juntou proposta de adesão assinada, entretanto a assinatura foi impugnada pela autora em Id. 243566651.

Dessa forma existindo elementos que corroboram a alegação de fraude no contrato celebrado, é necessária a realização de
exame grafotécnico
, a fim de verificar a autenticidade da assinatura da autora.

A propósito, colaciono julgado recente da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA EMPRESA RECLAMADA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECLAMANTE EM TEMPO OPORTUNO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
GRAFOTÉCNICA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista que a identidade entre as assinaturas firmadas no contrato com a Reclamada e aquela constante do documento pessoal do autor da ação não pode ser confirmada a olho nu, faz-se imprescindível a realização de
perícia

grafotécnica
para a efetiva averiguação da sua autenticidade, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes. Recurso conhecido e provido, para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com o consequente afastamento das condenações decorrentes do pedido contraposto, litigância de má-fé e honorários advocatícios. (N.U 1014896-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

Portanto, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do artigo 3º da Lei 9.099/95, pois mencionado preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais. Confira-se:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo
”.

Logo, as causas que demandam a realização de prova pericial desbordam da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e princípios norteadores deste sistema.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para o julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência
ANULO A SENTENÇA PROLATADA
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024